Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701852-31.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANILO DE SOUZA RODRIGUES DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR